Tribunal: TJES
Processo: 5000640-05.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-05.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: NATHIELY APARECIDA DE AGUIAR FERREIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000640-05.2024.8.08.0057.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
NATHIELY APARECIDA DE AGUIAR FERREIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS.
TRANSAÇÕES ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE MECANISMOS ADEQUADOS DE SEGURANÇA.
DANOS MATERIAL. DEVER DE REEMBOLSAR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao reembolso no valor de R$ 5.398,00 (cinco mil trezentos e noventa e oito reais) e à declaração de inexigibilidade do valor de R$ 4.387,29 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), decorrente de falha na prestação de serviço.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço, argumentando que as transações questionadas foram realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo previamente autorizado. Alega, ainda, que a responsabilidade civil deve ser afastada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e, por conseguinte, torna inaplicável o entendimento sumulado nº 479 do STJ. Por fim, pleiteia, subsidiariamente, a exclusão da condenação ou a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

PRELIMINARES.

3. Inicialmente, INDEFERE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da recorrente, uma vez que na sistemática processual vigente, adota-se a Teoria da Asserção para análise das condições da ação, sendo a pertinência subjetiva da Instituição Financeira verificada com base na narrativa inicial. No caso, a alegação de que os fatos se deram no âmbito da relação jurídica material estabelecida entre as partes é suficiente para evidenciar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

MÉRITO.

4.

D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer o dever da demandada em reparar os danos ocasionados a recorrida, haja vista a falha na prestação do serviço em decorrência da ausência de segurança que o consumidor deve esperar, não sendo hipótese de excludente de responsabilidade, nos moldes do art. 14, §1º, do CDC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

6.

Ademais, além de operações bancárias efetuadas por terceiros, furto de cartão de crédito, roubos e extravios também não são causadores de excludente de responsabilidade da instituição bancária, haja vista se tratar de riscos inerentes à atividade empresarial, sendo considerada falha na prestação do serviço o não fornecimento da segurança necessária por parte da instituição bancária quanto à concretização das operações atípicas, neste sentido, segue recentes entendimentos jurisprudenciais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a nulidade e inexigibilidade de cinquenta por cento das operações bancárias fraudulentas realizadas em conta corrente e cartão de crédito, bem como condenando a instituição financeira à restituição proporcional dos prejuízos materiais apurados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a responsabilidade da instituição financeira diante de fraude perpetrada por terceiros no âmbito bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A mera disponibilização de informações antifraude na internet não é suficiente para satisfazer o dever da instituição financeira de garantir a segurança no ambiente bancário, que exige a adoção de medidas para assegurar a lisura das operações que lhe são confiadas, com intervenção direta diante de comportamentos atípicos do correntista, caracterizadores de possíveis ardis
. 4.
Caso em que eventual descuido ou atuação imprudente do consumidor diante da fraude perpetrada por terceiros, via ligação telefônica, por si só, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que deixou de atuar para garantir a lisura das operações bancárias atípicas, orquestradas por criminosos
, em valores mais de quinze vezes superiores à remuneração mensal do consumidor. Fortuito interno. Culpa concorrente reconhecida. Sentença mantida. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2054378, 0701587-65.2024.8.07.0014, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025)
[grifei]

GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
A utilização de dados do correntista na consecução de fraude bancária configura falha no dever de segurança da instituição financeira.
A falta de cautela do consumidor não afasta a responsabilidade objetiva daquela para ressarcimento dos valores, mas impede a reparação por danos morais diante da decisiva contribuição para a ocorrência da fraude. Outrossim, é devida a restituição dos valores indevidamente debitados da conta do correntista. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004201-92.2025.8.26.0664; Relator (a): JOAO JOSE CUSTODIO DA SILVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro de Votuporanga - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025)
[grifei]

7
.

As transferências realizadas pelos fraudadores e as compras efetuadas no cartão de crédito destoavam completamente do perfil financeiro da recorrida, caracterizando manifesta atipicidade das transações. A recorrente deveria, ao menos, garantir que seu sistema identificasse transações suspeitas e atípicas, impedindo sua efetivação sem prévia confirmação expressa junto ao titular da conta, o que não ocorreu no caso dos autos. Destaca-se, que os fraudadores já possuíam conhecimento prévio de dados bancários e pessoais da recorrida, circunstância que evidencia possível vazamento de dados por parte da recorrente, potencializando a ação dos estelionatários e contribuindo decisivamente para o êxito da fraude.

8.

Dessarte, impende ressaltar que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mostra-se adequada a condenação ao reembolso dos valores indevidamente transferidos (R$ 5.398,00) e à declaração de inexigibilidade dos valores cobrados no cartão de crédito (R$ 4.387,29), na forma simples.

9.

Quanto aos danos morais, o Juízo de origem afastou sua condenação, portanto, restando prejudicada sua análise.

10
.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

11.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)